Tribunal: TJBA
Processo: 8001416-41.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS N.º 8001416-41.2026.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: PORTO SEGURO PROCESSO DE 1º GRAU: 8001139-38.2025.8.05.0201 PACIENTE: VICTOR HUGO SANTOS SOARES IMPETRANTE: ANA PAULA ALMEIDA DA SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO SEGURO – BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE. ARGUMENTOS APRECIADOS EM WRIT ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES RELEVANTES. SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA INALTERADA. COAÇÃO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DA IMPETRADA. DILIGÊNCIAS PENDENTES PROVOCADAS PELA DEFESA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 64 DA SÚMULA DO STJ. INSTRUÇÃO ENCERRADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Victor Hugo Santos Soares, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que manteve sua prisão preventiva, sob a imputação dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006) e porte ilegal de munições de uso restrito (art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é suficientemente fundamentada; (ii) apurar se há excesso de prazo na formação da culpa; e (iii) verificar se houve alteração fático-jurídica capaz de justificar novo exame da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de habeas corpus anterior, com idêntico pedido ao desta ação, no que toca aos requisitos e à necessidade da custódia cautelar, sem alteração da situação fático-jurídica, afasta a possibilidade de reexame por esta Corte, por não existir mais interesse de agir por parte da Impetrante. 4. O alegado excesso de prazo na instrução criminal não se caracteriza como constrangimento ilegal, uma vez que a marcha processual avança regularmente, com impulsos constantes do Juízo processante e reiterações às autoridades competentes. 5. Eventuais atrasos decorrem, em parte, de diligências requeridas pela própria defesa, incidindo a Súmula n.º 64 do STJ (“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa”). 6. Concluída a audiência de instrução e julgamento, aplica-se a Súmula n.º 52 do STJ (“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A existência de habeas corpus anterior, com idêntico pedido e sem alteração fático-jurídica relevante, impede novo exame da legalidade da prisão preventiva por ausência de interesse de agir. 2. O excesso de prazo na instrução criminal não configura constrangimento ilegal quando há atuação processual regular e diligências pendentes requeridas pela defesa, nos termos da Súmula n.º 64 do STJ. 3. O encerramento da instrução criminal afasta a configuração de excesso de prazo, ex vi Súmula n.º 52 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 69, 312, 316, parágrafo único, 319; CF/1988, art. 93, IX; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, caput, Súmulas 52 e 64 do STJ. Jurisprudência relevante citada: . STJ, AgRg no AREsp n. 2.802.251/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17/06/2025, DJE 25/06/2025. . STJ, AgRg no RHC n. 177.814/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/05/2023, DJE 17/05/2023. . STJ, HC n. 510.258/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 15/08/2019, DJE 03/09/2019. . STJ, RHC n. 183.015/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 27/11/2024, DJE 04/12/2024. . STJ, AgRg no HC n. 1.013.012/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 17/09/2025, DJE 22/09/2025. . TJ-BA, HC n. 8047085-59.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Nagila Maria Sales Brito, j. 07/12/2022, publ. 16/12/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de habeas corpus n.º 8001416-41.2026.8.05.0000, da comarca de Porto Seguro, tendo como impetrante a advogada Ana Paula Almeida da Silva e como paciente Victor Hugo Santos Soares. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer em parte e, nesta extensão, denegar a ordem pleiteada, pelas razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (HABEAS CORPUS CRIMINAL 8001416-41.2026.8.05.0000)